Tribunal: TJSP
Processo: 0001312-76.2017.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Furto. Pedido almejando absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Viabilidade. Condições pessoais positivas do apelante aliadas ao reduzido valor da res – cesta básica avaliada R$ 80,00. Provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001312-76.2017.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que é apelante MAGNO INÁCIO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso interposto para absolver MAGNO INACIO, com fulcro no art. 386, inciso III,
do Código de Processo Penal. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001312-76.2017.8.26.0111 -Voto no
2
Apelação no 0001312-76.2017.8.26.0111
Comarca: Cajuru
Apelante: MAGNO INACIO
Advogado: Tatiane Fregnani
VOTO No. 21.157
Apelação. Furto. Pedido almejando absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Viabilidade. Condições
pessoais positivas do apelante aliadas ao reduzido valor da res
cesta básica avaliada R$ 80,00. Provido
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAGNO INACIO contra sentença de primeiro grau (fls. 101/105),
prolatada em 26 de setembro de 2018, pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Mario Leonardo de Almeida Chagas Marsiglia, da Vara Criminal da
Comarca de Cajuru, que o condenou às penas de 1 ano de reclusão,
em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, substituída por
prestação de serviços à comunidade, em igual prazo, declarando-o
incurso no art. 155, caput, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, absolvição ante a incidência de insignificância.
Em suas contrarrazões o Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001312-76.2017.8.26.0111 -Voto no
3
bateu-se pelo acerto do decisum, reiterando manifestação anterior,
consoante art. 2o, caput do Ato no. 536/2008-PGJ-CGMP.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo comporta
provimento, merecendo reparo a r. decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 15 de
junho de 2017, na Rua Clara, no 280, o apelante subtraiu uma cesta
básica, avaliada em R$ 80,00, pertencente à sua genitora, Sebastiana
Aparecida de Oliveira Inácio.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente ao questionamento da incidência do Princípio da
Insignificância, imperioso reconhecer amplamente demonstradas, no
decorrer da instrução processual, a materialidade e a autoria,
conforme provas documentais e orais, todas produzidas em perfeita
consonância, culminando na prolação do édito condenatório em
desfavor do recorrente.
Quanto ao pleito absolutório, sorte assiste ao
apelante ante a incidência da insignificância, a qual traduz-se no
descrédito penal em tratar de casos irrisórios, de bagatela, as
condutas nitidamente ínfimas.
Tal entendimento assenta pilares no direito
penal como ultima ratio, coadunando a certeza de que a seara penal
deve ocupar-se exclusivamente das condutas lesivas, que não
possam sofrer reprimenda ou reparo pelas demais áreas do direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001312-76.2017.8.26.0111 -Voto no
4
Note-se que, no presente caso, a res furtiva foi
avaliada em R$ 80,00 (vide fl. 28), o que evidencia a reduzida lesão
ocasionada ao patrimônio da vítima, sua própria genitora.
Das várias decisões de tribunais pátrios,
absolvendo réus por considerarem que ínfimos prejuízos a bens
jurídicos não devem ser objeto de tutela penal, oportuno destacar o
recente julgado, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, dada a
subsunção ao presente caso:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
FURTO
QUALIFICADO
DE
DOIS
REFLETORES QUEBRADOS AVALIADOS
EM
R$
50,
00(CINQUENTA
REAIS).
EXCEPCIONAL APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. PARTICULARIDADES
DO CASO CONCRETO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
As circunstâncias excepcionais do caso
concreto - furto de 2 (dois) refletores,
quebrados e com as lâmpadas queimadas,
avaliados em R$ 50,00 (cinquenta reais), que
seriam jogados fora pelo proprietário -
justificam
a
aplicação
do
princípio
da
insignificância, ainda que se trate de furto
qualificado. Precedentes.
Habeas
Corpus
não
conhecido,
mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001312-76.2017.8.26.0111 -Voto no
5
concedida a ordem de ofício para restabelecer
a sentença absolutória de primeiro grau.(HC
271.212/SP, 6a Turma, rel. Ericson Maranho
17/03/2015, v. u., grifamos).
Ademais, oportuno consignar que, somente em
vista de suas condições pessoais primário e desprovido de maus
antecedentes (conforme fl. 43 e, inclusive, nos moldes reconhecidos
no édito condenatório, pelo magistrado sentenciante, a fl. 104) , pode
ser o recorrente beneficiado com o reconhecimento da insignificância,
posto preencher, também, os requisitos de ordem subjetiva.
De tal sorte, restaria inócuo e incongruente
movimentar a máquina estatal visando a punir conduta que nem
sequer gerou efetivo prejuízo à vítima.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso interposto para absolver MAGNO INACIO,
com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator